Tribunal: TJSP
Processo: 2277348-81.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2277348-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Bertioga, em que é paciente DANIEL
JOSÉ DA SILVA e Impetrante GIULIANO LUIZ TEIXEIRA GAINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277348-81.2020.8.26.0000 -Voto no 13.626 - D
2
H . C . n o 2 2 7 7 3 4 8 - 8 1 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e :
A d v .
G i u l i a n o
L u i z
T e i x e i r a
G a i n o
P a c i e n t e : D a n i e l J o s é d a S i l v a
C o m a r c a : B e r t i o g a
VOTO No 13.626
Habeas
corpus.
ROUBO
MAJORADO.
Pretendida revogação da prisão preventiva.
Presença de indícios de autoria. Custódia
necessária para a garantia da ordem pública,
em face da gravidade in concreto do delito,
cometido em concurso de agentes e mediante
grave ameaça exercida com o emprego de arma
de fogo. Ordem denegada.
1) O Advogado Giuliano Luiz Teixeira Gaino impetra o
presente habeas corpus, com pedido liminar, em favor de DANIEL JOSÉ
DA SILVA, apontando como autoridade coatora a MMa. Juíza de Direito da
1a Vara Judicial de Bertioga, nos autos de no 1502942-74.2020.8.26.0536.
Sustenta, em resumo, que o paciente foi preso em
flagrante, sendo a prisão convertida em preventiva sem fundamentação
idônea e apesar de ausentes os requisitos do art. 312 do CPP. Ressalta,
ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa, que o bem foi
restituído à vitima e que não houve a apreensão de arma e nem foi
esclarecido pela vítima em poder de quem ela estava. Requer, assim, a
revogação da prisão preventiva, com ou sem medidas cautelares
alternativas.
A liminar foi indeferida (fls. 150/151).
Dispensadas as informações, a d. Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela denegação (fls. 155/162).
É o relatório.
2) Denego a ordem.

Consta que o paciente está sendo acusado de, no dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277348-81.2020.8.26.0000 -Voto no 13.626 - D
3
24/9/2020, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo
empunhada pelo corréu Janderson, ter subtraído o celular da vítima. Ambos
foram reconhecidos pela vítima como sendo os autores do delito. Diante
disso, o paciente foi denunciado por infração ao art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I,
do CP (fls. 11/12).
In casu, a prisão em flagrante foi convertida em
preventiva por decisão fundamentada (fls. 78/82).
Com efeito, há indícios de autoria, tanto que foi
oferecida e recebida a denúncia e o paciente está sendo acusado da prática
de crime que apresenta gravidade in concreto, pois teria subtraído o celular
da vítima, em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida
com emprego de arma de fogo, o que demonstra que, em liberdade,
representa risco à ordem pública.
Consequentemente, as medidas cautelares alternativas
não seriam suficientes e adequadas à hipótese (art. 282, I e II, do CPP),
bem como perde relevância a existência de predicados pessoais favoráveis.
Ressalte-se que a não apreensão da arma de fogo
empregada no delito não tem o condão de infirmar a prisão preventiva.
Aliás, como consignado pela d. Procuradoria:
"...no que tange a eventual falta de materialidade delitiva em
razão da não apreensão da arma de fogo utilizada pelos autores, não tem como
prosperar o pleito defensivo. Vejamos. Em primeiro, porque é cediço que apreensão
e perícia sobre a arma de fogo utilizada no crime de roubo são prescindíveis para a
subsunção da majorante (...). E, em segundo, porque em se tratando de matéria
relacionada ao mérito do feito não é possível seu conhecimento na via estreita do
Habeas Corpus. Sendo tal mister objeto de avaliação pelo Juízo da instrução".
Portanto, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.
3) Pelo exposto, denego a ordem.

DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ

Relator